Tribunal: STF
Processo: Rcl 66699
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Gabriela Viana da Silva Freire contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Processo 5101035-79.2019.4.02.5101), que não teria observado a tese firmada no Tema 542-RG, RE 842.844, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 06/12/2023. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O processo em epígrafe trata de Ação Constitucional de Mandado de Segurança com pedido de liminar, objetivando a reintegração de GABRIELA VIANA DA SILVA FREIRE aos quadros da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ. Como causa de pedir, a impetrante alegou que estava em período de gestação quando foi dispensada do trabalho regido por contrato temporário, fazendo jus à estabilidade temporária e à licença gestante, conforme assegurado pela Constituição da República. A sentença julgou procedente o pedido e concedeu a segurança determinando que à autoridade impetrada restabelecesse e se abstivesse de rescindir o contrato de trabalho temporário da Autora, bem como manter a Obreira na folha de pagamento da UFRRJ, até o 5º mês após o parto, com o pagamento dos valores devidos desde a indevida cessação do contrato. 



    A sentença restou sujeita ao reexame necessário, e, no julgamento da remessa necessária e da apelação interposta pela UFRRJ – UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Relator: Desembargador Federal Poul Erik Drylund) deu provimento à remessa necessária e à apelação, denegando a segurança pleiteada nos autos do Mandado de Segurança por entender que a estabilidade provisória não pode ser aplicada aos contratos temporários, pois a data e o motivo da rescisão foram previamente acordados entre as partes, não cogitando-se de demissão inesperada em razão do estado da gestante, ao contrário das hipóteses de contrato por prazo indeterminado. 



    [...]



    A decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região [...] fora prolatada de forma irregular, pois confrontou o posicionamento consolidado por este Tribunal, senão vejamos: 



    [...]



    Tem prevalecido no STF, o entendimento de que a trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável. 



    Embora somente em 05/10/2023 tenha ocorrido o julgamento do Tema 542, é importante mencionar que por unanimidade o Ilustre Superior Tribunal de Justiça decidiu em harmonia com suas decisões anteriores da seguinte forma: 



    [...]



    Destaca-se que o entendimento supramencionado do STF deve ser aplicado a todos os processos semelhantes nas instâncias inferiores, pois o recurso foi julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 542). Ou seja, inúmeras gestantes serão beneficiadas com a decisão, tendo seus direitos garantidos, os quais foram negados anteriormente. 



    Diante das explanações, afirma-se que as decisões do STF foram desrespeitadas devendo a decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Relator: Desembargador Federal Poul Erik Drylund) que deu provimento à remessa necessária e à apelação, denegando a segurança pleiteada nos autos do Mandado de Segurança ser cassada sendo determinada medida adequada à observância de sua jurisdição.”



    Ao final, requer que seja julgada “procedente a reclamação, cassando a decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (5101035-79.2019.4.02.5101) que deu provimento à remessa necessária e à apelação, denegando a segurança pleiteada nos autos do Mandado de Segurança.”



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O ato reclamado é o acórdão do TRT-2 que deu provimento à remessa necessária e à apelação e denegou a segurança pleiteada, nos seguintes termos (Doc. 6):



    “Conforme relatado, a impetrante alega que estava em período de gestação quando foi dispensada de trabalho regido por contrato temporário, porém faz jus à estabilidade temporária e à licença gestante, conforme assegurado pela Constituição da República. 



    O art. 37, inciso IX, da Constituição Federal dispõe que: 



    Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (...) 



    IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público; 



    Por seu turno, a Lei nº 8.745/93 foi instituída para regulamentar a contratação temporária prevista na Constituição Federal. A aludida Lei dispõe em seu artigo 1º: 



    Art. 1º Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Federal direta, as autarquias e as fundações públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei. 



    Dessa forma, os servidores públicos submetidos ao regime jurídico de caráter especial que está previsto no inciso IX, do art. 37, da Constituição Federal, são contratados por tempo determinado, sujeitando-se ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), observada a necessidade de atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Os prazos de duração dos aludidos contratos de trabalho estão previstos no art.4º da já mencionada Lei nº 8.745/93, bem como as prorrogações que são admitidas. Confira-se: 



    [...]



    In casu, verifica-se no documento adunado junto às Informações prestadas pela autoridade impetrada (Evento 27), que, in verbis: 



    ‘A Sra. GABRIELA VIANA DA SILVA FREIRE, candidatou-se ao processo seletivo simplificado, para Professor Substituto, para a área de Agroecologia/Industriais Rurais, do Colégio Técnico (CTUR), desta UFRRJ, ofertado pelo Edital 70/2019. 



    A candidata foi aprovada no certame, classificando-se em 1º lugar. 



    A contratação ocorreu por meio da Portaria PROAD nº 2133 de 23/08/2019, publicada no DOU de 02/09/2019, para o período de 23/8/2019 a 03/12/2019, em decorrência da licença maternidade da professora LIVIA NOLASCO MACEDO MURICI. 



    Em 22/22/2019, o Departamento de Admissão, Saúde e Desenvolvimento de Pessoas solicitou a abertura de processo (23083.040332/2019-78) para consulta acerca do pleito da autora sobre estabilidade provisória contida no art.10, inciso I do ADCT, por encontrar-se em estado gravídico. 



    Em 25/11/2019 o processo foi encaminhado à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, para ciência e posterior oitiva do Núcleo de Legislação e Normas de Pessoas, acerca da legalidade ou não da concessão pleiteada. 



    Em 29/11/2019 o NULEP EMITIU a Nota Técnica nº 12/2019/NULEP/ PROGEP se manifestando contrário à concessão de Estabilidade Provisória Gravídica, uma vez que a motivação em tela ocorreu devido a licença maternidade da professora Livia Nolasco Macedo Murici e que não haveria possibilidade de renovação do contrato da professora substituta pela perda do objeto. 



    Em 29/11/2019 a PROGEP acatou a Nota Técnica do NULEP, indeferindo o pleito.’ 



    Conforme acertadamente sinalou a UFRRJ em suas razões de apelação (Evento 41), cujo seguinte excerto acolho como razão de decidir, verbis:



    [...]



    Por fim, resta indubitável que a estabilidade provisória não pode ser aplicada aos contratos temporários, eis que, a data e o motivo da rescisão foram previamente acordados entre as partes, não cogitando-se de demissão inesperada em razão do estado da gestante, ao contrário das hipóteses de contrato por prazo indeterminado.”



    Deste acórdão foram opostos Embargos de Declaração, rejeitados em 21/02/2022. O Recurso Especial interposto foi inadmitido, nos termos do art. 1.030, V, do CPC. Extrai-se do decisum: 



    “No que se refere à suposta violação de previsões da Constituição, impossível a sua alegação em sede de recurso especial. O STJ é claro ao apontar que ‘o Superior Tribunal de Justiça não é competente para, em sede de recurso especial, manifestar-se sobre suposta violação de dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.’ (AgInt no REsp 1720693/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018). Nestes termos, a súmula n.º 126 do STJ, ‘é inadmissível recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em fundamento constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário’.



    Com efeito, o julgamento decorreu de detida análise das provas dos autos. A pretensão de infirmar a decisão recorrida implica o revolvimento fático-probatório dos autos, inviável em sede de recurso especial, em face do Enunciado Sumular 07 do Superior Tribunal de Justiça (‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’).



    Quanto ao dissídio, nos termos do artigo 1029, § 1º do Código de Processo Civil, é ônus da parte recorrente provar que é idêntico o objeto tratado no acórdão como paradigma.



    Destarte, para a comprovação do dissídio jurisprudencial não é suficiente a simples transcrição de ementas ou julgados, há necessidade de que o recorrente transcreva trechos do acórdão recorrido e do acórdão paradigma, comparando-os, a fim de demonstrar que ambos os casos são bem parecidos ou têm base fática similar e que foram dadas interpretações divergentes, pelo Tribunal de origem, aos mesmos dispositivos infraconstitucionais daquelas firmadas por outros Tribunais ou pelo próprio Superior Tribunal de Justiça.



    [...]



    Nada há no acórdão impugnado que contrarie, in abstracto, os dispositivos alegadamente violados. As razões recursais não demonstram que o julgamento efetivamente destoou da jurisprudência da corte especial. Tampouco convencem de que há premissa equivocada utilizada no acórdão”. 



    Diante da interposição de agravo, os autos foram remetidos ao STJ que não conheceu do recurso por incidência da Súmula 182. A Segunda Turma negou provimento ao Agravo Interno interposto e rejeitou os Embargos de Declaração. Interposto Embargos de Divergência, foram eles indeferidos liminarmente pela Ministra Presidente. Interposto Agravo Interno, a Corte Especial negou provimento nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. REGRA TÉCNICA DE CONHECIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 315 DO STJ. ACÓRDÃO PARADIGMA NÃO APRESENTADO. VÍCIO INSANÁVEL.



    1. Revela-se inviável rever, em embargos de divergência, o conhecimento do recurso, uma vez que o agravo em recurso especial foi desprovido em decorrência do óbice da Súmula n. 182 /STJ. Incidência da Súmula n. 315/STJ.



    2. No caso dos autos, a parte embargante, no momento da interposição do recurso, não apresentou o inteiro teor dos acórdãos paradigmas (ementa, acórdão, relatório, voto e certidão ou termo de julgamento).



    3. A parte deixou de cumprir regra técnica do presente recurso, o que constitui vício substancial insanável. Ressalte-se que a hipótese dos autos não atrai a incidência do parágrafo único do art. 932 da Lei n. 13.105/2015, uma vez que, nos termos do Enunciado Normativo n. 6, nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3º, do novo CPC, para que a parte sane vício estritamente formal.



    4. Não cabe, em embargos de divergência, a análise de possível acerto ou desacerto do acórdão embargado, mas tão somente a de eventual dissídio de teses jurídicas, a fim de uniformizar a interpretação do direito infraconstitucional no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Agravo interno improvido.” 



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



     Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente